Tribunal: TJMT
Processo: 1013499-76.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013499-76.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Administração]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[Idelvania Menezes de Araújo registrado(a) civilmente como IDELVANIA MENEZES DA SILVEIRA - CPF: 495.556.851-34 (APELANTE), Idelvania Menezes de Araújo registrado(a) civilmente como IDELVANIA MENEZES DA SILVEIRA - CPF: 495.556.851-34 (ADVOGADO), MARIA MARLENE DA SILVA - CNPJ: 17.124.849/0001-70 (APELADO), MARIA MARLENE DA SILVA - CPF: 474.224.671-34 (APELADO), MARIA MARLENE DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil e civil. Apelação cível e Agravo interno. Ação de reparação por danos materiais e morais. Alegação de fraude no sistema pje. Ausência de prova idônea. Integridade dos atos processuais atestada por informação oficial do tribunal. Improcedência manifesta do agravo interno. Multa do art. 1.021, § 4º, do cpc. Juntada de documentos apenas em sede recursal. Inovação recursal. Não conhecimento. Revelia. Presunção relativa. Ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito. Inexistência de comprovação da obrigação contratual da imobiliária quanto a danos no imóvel, débitos do locatário e manutenção estrutural. Improcedência mantida. Honorários sucumbenciais. Tema 1.076 do stj. Fixação de ofício sobre o valor atualizado da causa. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na administração de imóvel, cumulada com agravo interno manejado contra decisão que indeferiu alegação de nulidade processual fundada em suposta fraude no sistema PJe.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual decorrente de alegada manipulação de documentos e assinaturas no sistema PJe; e (ii) saber se restou comprovada a responsabilidade civil da administradora imobiliária pelos danos alegados, inclusive diante da juntada extemporânea de documentos em sede recursal.

III. Razões de decidir:

3. A alegação de fraude sistêmica no PJe não se sustenta diante das informações oficiais da Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça, que atestam a conformidade do sistema com a Resolução CNJ nº 185/2013 e a integridade, rastreabilidade e força probante dos atos processuais eletrônicos.

4. A imputação infundada de manipulação documental dirigida aos serventuários da Justiça, amparada exclusivamente em relatório técnico produzido de forma unilateral, já refutado por análise técnica deste Tribunal, revela-se conduta temerária e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente improcedente do agravo interno.

5. A juntada de documentos apenas na fase recursal configura inovação recursal indevida, vedada pelos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC, ausente demonstração de fato superveniente ou força maior que justificasse a não apresentação na fase de conhecimento.

6. A ausência de comprovação do vínculo contratual de administração imobiliária e das obrigações assumidas pela apelada impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

7. Inexistindo prova de obrigação jurídica da imobiliária quanto à manutenção do imóvel ou assunção de débitos, não se configura ato ilícito nem dever de indenizar.

8. A revelia não supre a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito, mantendo-se hígido o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

9. A fixação de honorários por equidade no caso em exame revela-se inadequada, impondo-se, de ofício, a aplicação dos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, conforme orientação firmada no Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

10. Agravo interno conhecido e julgado manifestamente improcedente, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

12. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados, de ofício, em 15% sobre o valor atualizado da causa, em favor da Defensoria Pública, revertidos ao FUNADEP, observada eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de fraude no sistema PJe, desacompanhada de prova idônea e infirmada por informação técnica oficial do Tribunal, não enseja nulidade processual e, quando manifestamente infundada, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 2. A juntada de documentos exclusivamente em sede recursal, sem justificativa idônea, configura inovação recursal inadmissível. 3. A revelia não dispensa a comprovação mínima do fato constitutivo do direito. 4. A ausência de prova do vínculo obrigacional impede o reconhecimento da responsabilidade civil por falha na prestação de serviços.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 344, 371, 373, I, 434, 435, 1.014, 1.021, § 4º, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; TJMT, Apelação Cível nº 1000933-64.2023.8.11.0099, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IDELVÂNIA MENEZES DE ARAÚJO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Danos Morais (Processo nº 1013499-76.2022.8.11.0003), ajuizada em face de M&M IMÓVEIS E SERVIÇOS e MARIA MARLENE DA SILVA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência de provas suficientes acerca da falha na prestação dos serviços de administração do imóvel e dos danos alegados (cf. id. nº 268014796).

Nas razões recursais, sustenta a apelante que a sentença recorrida padece de vício de fundamentação, porquanto deixou de apreciar elementos probatórios essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a cláusula contratual que impunha às rés o dever de restituir o imóvel nas condições originais, bem como o conjunto documental que demonstraria o estado de abandono do bem. Aduz que houve indevida desconsideração da revelia das rés, a qual, nos termos do art. 344 do CPC, gera presunção relativa de veracidade das alegações iniciais, inexistindo nos autos elementos capazes de infirmá-las.

Argumenta, ainda, que a decisão incorreu em omissão ao ignorar as reclamações dos inquilinos, que corroborariam a falha na prestação dos serviços de administração imobiliária, configurando violação ao princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC) e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). Sustenta, também, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva das rés pela má prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

Defende, por fim, que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar o descumprimento contratual e os danos materiais e morais suportados, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a condenação das rés ao pagamento das indenizações pleiteadas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos iniciais (cf. id. nº 268014804).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada pugnando o desprovimento do recurso (cf. id. n° 353786370).

Paralelamente, a mesma recorrente peticionou nos autos requerendo a nulidade absoluta dos atos processuais e a remessa do feito à Justiça Federal, sob o argumento de que teriam ocorrido irregularidades no processamento eletrônico, especialmente quanto à ausência ou inconsistência de assinaturas digitais em documentos juntados no sistema PJe, bem como a existência de sobreposição de assinaturas e divergências de identificação e cronologia em peças processuais, o que, segundo sustenta, comprometeria a autenticidade e a integridade dos atos.

Aduz, ainda, que tais inconsistências decorreriam de manipulação indevida no sistema, afastando a hipótese de falha sistêmica e apontando para possível atuação humana direcionada, inclusive com referência a atos decisórios e documentos atribuídos à magistrada, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da nulidade e o encaminhamento dos autos à Justiça Federal e à Polícia Federal para apuração dos fatos (cf. id. n° 342069382).

O referido requerimento foi indeferido monocraticamente (cf. id. nº 342087372), decisão contra a qual foi interposto AGRAVO INTERNO, no qual a parte agravante reitera a alegação de suposta fraude sistêmica no âmbito do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), com imputação de manipulação documental por servidores e pela magistrada, amparando-se em relatório técnico produzido unilateralmente para sustentar a alegada ausência e sobreposição de assinaturas digitais válidas nos documentos constantes dos autos (cf. id. n° 343891399).

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no id. n°

347649860.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente julgamento desdobra-se em duas vertentes: primeiramente, a análise incidental e relevante trazida no AGRAVO INTERNO acerca da higidez e validade das assinaturas digitais e da tramitação no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe); e, superada esta, o exame da APELAÇÃO CÍVEL, que consiste em aferir a admissibilidade de documentos apresentados de forma inédita na instância revisora e, no mérito, determinar se restou comprovada a responsabilidade civil da imobiliária apelada por supostos danos estruturais, morais e débitos tributários e de consumo deixados no imóvel da parte apelante.

DO AGRAVO INTERNO:

Pela relevância e gravidade da questão, impõe-se,
ab initio
, o julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a absurda arguição de nulidade absoluta e o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal (cf. id. n° 343891399).

A pretensão veiculada no agravo é manifestamente improcedente.

Conforme se extrai da peça recursal, a parte agravante/autora, atuando em causa própria, sustenta a tese de ocorrência de manipulação fraudulenta no âmbito do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), supostamente perpetrada por servidores e pela Magistrada responsável pela condução do feito na origem, amparando-se em documento particular intitulado “Relatório Técnico-Pericial SIICAF” para afirmar que peças processuais essenciais estariam desprovidas de assinatura no padrão ICP-Brasil ou conteriam sobreposição de assinaturas digitais atribuídas a magistrados e partes (cf. id. nº 342069387).

Ocorre que tais alegações são frontalmente infirmadas pelas informações oficiais prestadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação deste Egrégio Tribunal de Justiça, as quais atestam, de forma categórica, que o sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) opera em estrita conformidade com a Resolução CNJ nº 185/2013, sendo dotado de mecanismos que asseguram a integridade, a rastreabilidade e a força probante dos atos processuais nele praticados (cf. id. nº 342069386).

O Presidente deste eg. Tribunal de Justiça, nos autos do CIA n. 0046959-75.2025.8.11.0000, proferiu a seguinte decisão:

“Vistos.

Trata-se de expediente encaminhado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a partir de representação formulada pela advogada Idelvania Menezes em favor de Evangelina Almeida de Menezes Borges, solicitando auditoria técnica no sistema PJe.

Alega supostas irregularidades na ação judicial n. 1021090-55.2023.8.11.0003, consistentes na adulteração de petições e assinaturas, com substituição de trechos, alteração de formatação e modificação de assinaturas eletrônicas.

Em resposta à solicitação, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação deste Tribunal prestou a Informação n. 291/2025-DSA, esclarecendo que o sistema PJe opera em conformidade com as diretrizes da Resolução CNJ n. 185/2013, que estabelece a força probante dos documentos produzidos e juntados eletronicamente, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

A área técnica salientou que a requisição, da forma como foi apresentada, é abrangente, de maneira que, para uma análise mais precisa, recomendou que a solicitante indique ao menos um documento específico nos autos do processo n. 1021090-55.2023.8.11.0003 onde se alegue a ocorrência de substituição, alteração de formatação ou modificação de assinatura eletrônica.

Desta forma, dê-se ciência da Informação n. 291/2025-DSA à solicitante para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.

Ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência para comunicação desta decisão à solicitante. Havendo manifestação, retornem os autos conclusos. Caso não haja resposta no prazo estipulado, arquive-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des. José Zuquim Nogueira

Presidente do Tribunal de Justiça”

Não bastasse, a análise atenta da marcha processual revela que a agravante teve acesso irrestrito aos autos, foi devidamente intimada de todos os atos, inclusive da prolação da sentença, e exerceu seu direito de recorrer a tempo e modo, circunstâncias que fulminam, por completo, qualquer alegação de cerceamento de defesa ou prejuízo processual.

A conduta da recorrente é de extrema gravidade e não pode passar incólume. Em vez de enfrentar os fundamentos jurídicos que embasaram a improcedência de sua pretensão, a advogada opta por adotar estratégia processual voltada à desestabilização do feito, mediante a formulação de alegações desprovidas de respaldo fático e probatório, as quais, ao imputarem suposta “manipulação documental”, colocam indevidamente em xeque a credibilidade e a segurança do Poder Judiciário, de seus servidores e da própria Magistrada responsável pela prolação da sentença, circunstância de elevada gravidade.

Por força do nítido caráter temerário e infundado do recurso, que atenta contra a dignidade da jurisdição, aplico à agravante a multa máxima legal prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade é imediata e autônoma em relação aos benefícios da justiça gratuita.

Fica a recorrente expressa e severamente advertida de que a reiteração de manobras processuais dessa natureza, consubstanciadas na imputação infundada de fraudes a sistemas oficiais e a agentes públicos, ensejará a aplicação cumulativa das sanções previstas para a litigância de má-fé e para o ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo da imediata expedição de ofícios ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), à autoridade policial e ao Ministério Público, para apuração das responsabilidades nas esferas disciplinar e penal.

DA APELAÇÃO CÍVEL:

Vencida a questão incidental com o desprovimento do agravo interno, passo à análise da apelação cível.

Impende aferir, de ofício, a admissibilidade do vasto acervo probatório carreado exclusivamente com as razões recursais, que inclui um contrato de administração datado de 2016, faturas de concessionárias de serviços públicos, débitos de IPTU, recibos de pedreiros, capturas de tela do aplicativo WhatsApp e diversas fotografias (cf. id. n° 178842693 a 178842709).

O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da concentração da prova, estatuindo, nos moldes dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, que a prova documental deve instruir a petição inicial ou a contestação.

Assim, a juntada extemporânea de documentos apenas na fase recursal é medida excepcional, admitida unicamente para comprovar fatos supervenientes ou quando a parte demonstrar, de forma cabal, motivo de força maior que a impediu de fazê-lo no momento oportuno, ex vi do art. 1.014 do diploma processual.

No caso concreto, é cristalina a ocorrência de inovação recursal indevida.

A apelante instruiu sua insurgência com documentos produzidos entre os anos de 2015 e 2022. Tratando-se de demanda ajuizada em junho de 2022, todo esse material já existia e estava à plena disposição da parte autora quando da propositura da ação.

Em momento algum a apelante justificou ou comprovou qualquer obstáculo de força maior que justificasse a omissão de tais provas na fase postulatória.

Admitir o ingresso desse acervo probatório diretamente em segunda instância subverteria a lógica processual, violando frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Destarte, não conheço dos referidos documentos anexados em sede de apelação, bem como rejeito as teses fáticas que neles se sustentam de forma exclusiva, restringindo o julgamento ao conjunto probatório validamente formado perante o juízo de piso.

Delimitado o acervo probatório aos documentos que instruíram a petição inicial, verifica-se que o direito vindicado não encontra respaldo nos autos.

A apelante pretende a responsabilização da imobiliária apelada e de sua representante legal pelo alegado estado de deterioração do imóvel situado na Rua Basílio da Gama, postulando indenização por danos materiais no montante de R$ 19.590,00, além de reparação por danos morais e aplicação de multa contratual, sob o argumento de que a empresa, ao perceber taxa de administração correspondente a 10% do valor do aluguel (R$ 1.200,00), teria agido com negligência no desempenho de suas atribuições.

Ocorre que o único instrumento contratual regularmente juntado aos autos na fase postulatória (cf. id. nº 268013794) consiste em contrato de locação firmado entre o proprietário do imóvel, representado pela imobiliária, e o locatário, terceiro estranho à presente lide, não havendo nos autos, à época oportuna, a juntada de contrato de administração imobiliária ou de instrumento de mandato celebrado entre a apelante e a imobiliária apelada que evidencie os exatos contornos da relação jurídica e os limites das obrigações assumidas.

Outrossim, inexiste prova nos autos de que a apelada tenha assumido obrigação jurídica de realizar a manutenção estrutural do imóvel, de arcar com tributos inadimplidos pelo locatário ou de atuar como garantidora solidária por eventuais danos causados pelos ocupantes do bem.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, encargo do qual não se desincumbiu, sendo certo que a revelia, decorrente de citação por edital, enseja presunção meramente relativa de veracidade dos fatos alegados, a qual não supre a necessidade de produção de prova mínima apta a demonstrar o vínculo obrigacional invocado.

Diante da ausência de comprovação da existência de obrigação contratual imputável à administradora quanto à reparação do imóvel ou à assunção de responsabilidade por danos e débitos deixados pelo locatário, inadmissível o reconhecimento de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, o que conduz, por consequência lógica, à improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

A propósito:

“ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Art. 700 do CPC. Prova escrita insuficiente. Ausência de comprovação da contratação e do efetivo ingresso do numerário na conta do suposto devedor. Revelia que não supre a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de prova escrita idônea apta a demonstrar a existência da relação obrigacional e do crédito alegado.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em definir se os documentos apresentados pela instituição financeira, consistentes em telas sistêmicas de contratação eletrônica e planilhas internas de débito, são suficientes para caracterizar a prova escrita exigida pelo art. 700 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a probabilidade da existência da dívida, conforme o art. 700 do CPC.

4. A ausência de registros técnicos de autenticação da contratação digital tais como logs de acesso, identificação de IP, validação por token ou mecanismos equivalentes, impede a vinculação segura do suposto devedor à operação realizada.

5. A mera juntada de telas sistêmicas e planilhas de evolução de débito, sem a apresentação do extrato de conta corrente que comprove a efetiva disponibilização do numerário ao mutuário, fragiliza a prova escrita e inviabiliza o manejo da ação monitória.

6. A revelia não dispensa o autor do ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, pois a presunção prevista no art. 344 do CPC não possui caráter absoluto.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A apresentação de telas sistêmicas de contratação eletrônica e planilhas internas de débito, desacompanhadas de comprovação do ingresso do numerário na conta do suposto devedor ou de elementos técnicos que validem a contratação digital, não constitui prova escrita idônea para instruir ação monitória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 344 e 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.979.964/MT, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN 16/10/2025.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Relator Marcio Aparecido Guedes - N.U 1000933-64.2023.8.11.0099 -

Julgado em 24/03/2026 - Publicado no DJE 31/03/2026)

Por fim, verifico na sentença que houve o arbitramento de honorários advocatícios por equidade no importe de R$ 2.000,00.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, firmou tese no sentido da excepcionalidade da fixação por equidade, devendo prevalecer, como regra, a observância dos parâmetros objetivos previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, in verbis:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

Desse modo, considerando que o valor da causa não se revela irrisório (R$ 60.000,00), afasta-se a hipótese de arbitramento por equidade, impondo-se a observância dos limites estabelecidos no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria de ordem pública, razão pela qual fixo, de ofício, os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem revertidos ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública (FUNADEP).

Ante o exposto:

Conheço e julgo MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE o agravo interno, condenando a agravante ao pagamento de multa fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, com as expressas advertências registradas neste voto.

Conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo irretocável a sentença de primeiro grau.

De ofício, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da Defensoria Pública, já considerada a fase recursal, a serem revertidos ao FUNADEP, observando-se eventual suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026